Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-55.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-55.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.777.241-90 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de seguro. O embargante sustenta que o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, sem imposição ou venda casada, e que não houve coação para a sua contratação. Argumenta, ainda, que foi sucumbente em parte mínima da demanda, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão recorrido analisou adequadamente a legalidade da contratação do seguro, com base na jurisprudência do STJ, que veda a imposição de seguradora pelo banco,
sob pena
de configurar venda casada.

A existência de cláusula contratual facultando a adesão ao seguro não afasta a irregularidade constatada, uma vez que houve restrição à escolha da seguradora, conforme o Tema 972 do STJ.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente realizada, uma vez que a parte embargada obteve êxito em uma de suas pretensões, nos termos do art. 86 do CPC.

O mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável o prequestionamento quando ausentes tais vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento exige a configuração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu parcial provimento ao Recurso para determinar que o
réu
restitua
a autora
, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro
.

O
embargante aduz que

demonstrou, por meio de documentos, que
o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa pela embargada
, sem qualquer imposição ou venda casada.

Sustenta que
não houve coação para contratação do seguro
, e que
o contrato firmado previa expressamente a liberdade de escolha
.

A
rgumenta que
foi sucumbente em parte mínima da demanda
, devendo, portanto, ser aplicado o
artigo 86, parágrafo único do CPC.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão
que
em relação à contratação de
s
eguro no repetitivo
Resp
n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(
...)
”
.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a op
ção por aderir ou não ao seguro.
No entanto, há evidências de que a Seguradora será
apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-SEGURO -VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N.1639259/SP –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
.
(N.U 1000276-73.2024.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando que a embargada foi vencedora em uma das suas pretensões formuladas, é devido que seja rateado entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025